Tribunal: TJMT
Processo: 1036577-24.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036577-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 06.234.797/0001-78 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA - CPF: 802.165.797-91 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO BARBEDO COELHO MONTES DE CARVALHO - CPF: 069.036.297-85 (ADVOGADO), MICHELE MOREIRA RODRIGUES MACIEL - CPF: 096.699.457-47 (ADVOGADO), THAMIRES RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 059.118.867-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CONEXÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM QUE CONTENDAM A ARRENDANTE (TERCEIRA ESTRANHA À LIDE) E A ARRENDATÁRIA (DEVEDORA DAS NOTAS FISCAIS) – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – INOCORRÊNCIA – FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE E RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – DÍVIDAS ANTERIORES AO RECONHECIMENTO DA IMISSÃO NA POSSE DA ARRENDANTE – DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO OU DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir, o que não ocorreu no caso em análise.

Não há necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário, nem mesmo de reconhecimento de sucessão empresarial, haja vista que os débitos reconhecidos na ação monitoria são provenientes de entrega de mercadorias, ocorridas antes da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda imitir na posse do imóvel e dos móveis ocorridos em 20/04/2018.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036577-24.2018.8.11.0041

APELANTE:

HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA

APELADO:

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação Monitória nº. 1036577-24.2018.8.11.0041 (Cód. 10722584)
,
ajuizada por
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
, que julgou parcialmente procedente os embargos monitórios, para fixar o valor do crédito da autora/embargada para com a requerida/embargante no valor de R$41.338,27 (quarenta e um mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos), a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada fatura, ficando constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora, na forma do art. 702, §8º do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do título ora constituído, devidamente atualizado.

O apelante, em suas razões recursais, suscita preliminarmente a conexão desta ação com o Processo nº. 36004-71.2016.811.0041, em trâmite pela 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, onde a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. ajuizou a referida ação em desfavor de Arilson Costa de Arruda, Fares Hamed Abouzeid Fares e Hospital Jardim Cuiabá Ltda., almejando a rescisão do contrato de arrendamento e, consequentemente, a retomada da administração da sociedade/complexo hospitalar pela parte autora.

Ressalta que na respectiva ação foi concedida tutela provisória de urgência para rescindir o contrato de arrendamento, impondo a parte requerida a abstenção de praticar qualquer ato de administração, gerenciamento, representação, ou qualquer outro inerente à atividade comercial do objeto em discussão, cuja decisão foi mantida inclusive em grau recursal.

Informa que a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. se imitiu na posse do imóvel e dos móveis desde 20/04/2018, dando continuidade às atividades hospitalares exercidas pelo Hospital Jardim Cuiabá Ltda. Acrescenta, inclusive, que a referida empresa acabou por assumir os contratos de trabalho e no uso dos móveis e equipamentos hospitalares, cuja situação fática traz características da sucessão empresarial.

Dessa forma, aduz acerca da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, para incluir a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá LTDA, “
uma vez que esta, ao apossar-se da administração, assumiu também as dívidas que ali existiam, havendo prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço”
(sic).

Diante disso, explica que é necessário “
o reconhecimento da sucessão empresarial que ocorreu quando da substituição da diretoria do complexo hospitalar onde anteriormente atuava o Hospital Jardim Cuiabá
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente a ação monitória ou que seja formado o “
litisconsórcio passivo necessário com a inclusão da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. (CNPJ/MF nº 01.757.351/0001-04) no polo passivo deste feito, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, pelo fato de a empresa ter assumido em sua totalidade as instalações do nosocômio, e, consequentemente, usufruído das mercadorias em comento
” (sic) (Id 85138042).

As contrarrazões foram ofertadas, ocasião em que o recorrido impugna as alegações quanto à conexão suscitada, haja vista que as respetivas ações têm causa de pedir e pedido distintos. Por outro lado, defende que a apelante não negou a existência da divida, do contrário, “
RECONHECE AS ENTREGAS DAS MERCADORIAS, além de todos os PROTESTOS SEM IMPUGNAÇÃO, ou seja, CORROBORANDO COM A DÍVIDA atualizada até março/2021, no importe de R$ 192.731,85 (cento e noventa e dois mil, setecentos e trinta e um Reais e oitenta e cinco centavos)
” (sic).

No entanto, assevera que “
é inegável que houve sucessão empresarial entre as empresas Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. Contudo, independe o débito de quem possui ou não legitimidade hoje para administrar o Hospital, A DÍVIDA EXISTE E DEVE SER ADIMPLIDA, necessitando ser observada a responsabilidade solidária entre as empresas
” (sic).

Anuncia que existem notas fiscais de mercadorias que foram entregues antes e depois da sucessão empresarial, mas todas feitas em nome da empresa apelante. Em contrapartida, entende que empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. deve ser citada a respeito da respectiva ação em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Forte nesses argumentos, pugna pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja formado o litisconsórcio passivo necessário ulterior, incluindo a empresa IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA no polo passivo da presente Ação Monitória, de forma que a sentença seja anulada, para regular processamento do feito para a formação do litisconsorte; e ainda sejam incluídas na respectiva cobrança as mercadorias entregues após 20/04/2018; a condenação da apelante nos honorários recursais e ainda ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé (Id 85138047).

O preparo foi recolhido (Id 92245964 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante almeja o reconhecimento da conexão desta Ação Monitória com Ação de Rescisão Contratual nº. 36004-71.2016.8.11.0041 ajuizada pela Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., haja vista a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Na verdade, o mecanismo da reunião de duas ou mais ações para que sejam julgadas conjuntamente é aplicável quando presentes os requisitos da conexão, ou seja, quando for comum o pedido ou causa de pedir e, ainda, quando o julgamento em separado puder gerar decisões conflitantes. Essa é a exegese do artigo 55 do CPC.

Na espécie, a Ação Monitória, proposta pela Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda., não guarda relação com o mesmo ato jurídico tratado na Ação de Rescisão Contratual nº. 36004-71.2016.8.11.0041. Nesta demanda, a discussão se circunscreve ao descumprimento das obrigações da Arrendatária (Apelante) firmado em 2003, renovado em 2008 e aditado em 2013, com vigência até 2023, enquanto que, na monitória, a embargante busca a satisfação de valores tomados pela entrega das mercadorias.

A conexão está presente no sistema processual para evitar decisões conflitantes e contraditórias diante do mesmo conjunto fático que interessa ao direito.

Por isso, não há falar reunião dos processos pela via estreita da conexão.

A propósito, acerca do assunto, já tive oportunidade de registrar esse mesmo entendimento em caso similar. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – NULIDADE DE SENTENÇA – CONEXÃO ENTRE AÇÃO MONITÓRIA E AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS DIVERSOS – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir, o que não ocorreu no caso em análise, tendo em vista que as ações monitória e revisional possuem contratos diversos.”
(TJ-MT – AC: 00167919320168110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

Diante disso, não vejo motivos para reformar a sentença que rejeitou a preliminar de conexão.

No que concerne à formação do litisconsorte necessário, bem como a sucessão empresarial, tem-se que as irresignações se confundem.

Nota-se que o juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, reconheceu a existência do débito referente as notas fiscais constantes nos autos anteriores a 20/04/2018, haja vista que as provas documentais evidenciam que a empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. imitiu na posse e administração do hospital em 20/04/2018, consoante decisão proferida no processo nº. 36004-71.2016.811.0041, em trâmite na 7ª Vara Cível de Cuiabá – MT.

Portanto, as dívidas relativas às notas fiscais de mercadorias fornecidas após a data de 20/04/2018, não foram reconhecidas, razão pela qual não há necessidade de formação de litisconsorte necessário, nem mesmo de reconhecimento de sucessão empresarial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SUCESSÃO EMPRESARIAL DO HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. PELA EMPRESA IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ
– MATÉRIA SIMILAR DECIDIDA NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014384-07.2019 QUE
AFASTA A EXISTÊNCIA DA SUCESSÃO DESTAS EMPRESAS
– RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMPRESA QUE REALIZOU O ATENDIMENTO AO PACIENTE QUANDO AINDA DETINHA A GESTÃO DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – DECISÃO REFORMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de duas empresas ativas, com nome e CNPJ distintos, sem qualquer contabilização dos débitos anteriores à transferência,
não se configura hipótese de sucessão empresarial, competindo a responsabilidade pela prestação de contas ao Juízo a quo tão somente à empresa Hospital Jardim Cuiabá Ltda., que realizou o atendimento ao paciente agravado quando ainda detinha a gestão do estabelecimento hospitalar em comento
.”
(TJ-MT – AI: 10006920420208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. E IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA
. – DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA QUE AUTORIZA A RETOMADA DA GESTÃO DO NOSOCÔMIO PELA ARRENDANTE – ATOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL OUTRORA EXERCIDA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS PENDENTES – LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA –
INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL
– AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE ECONÔMICO-JURÍDICA – REQUISITOS DOS ARTS. 1.143 E 1.146 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A empresa arrendante, ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados por força de decisão judicial em outro processo, deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial.
O fato de ambas as empresas envolvidas na controvérsia atuarem em seguimentos assemelhados não se configura suficiente, ao menos neste momento, para o reconhecimento da sucessão, uma vez que não houve a transferência da unidade econômico-jurídica, sem a qual não há como ser reconhecida a sucessão pretendida.
”
(TJ-MT – EMBDECCV: 10143840720198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

No mais, cumpre dizer que embora a apelante almeje a improcedência da ação monitória, não se evidencia dos autos nenhuma irresignação a respeito da ausência de entrega das mercadorias constates nas seguintes notas fiscais: 000708367A – 29/3/2018, no valor de R$9.216,18; 000708368A – 29/3/2018, no valor de R$1.914,70; 000713712A – 29/3/2018, no valor de R$5.921,14; 000703127B – 30/3/2018, no valor de R$9.037,46; 000706340B – 30/3/2018, no valor de R$4.508,60; 000704549B – 31/3/2018, no valor de R$2.548,24 e 000717971A – 11/4/2018, no valor de R$8.191,95, que totalizam o importe de R$41.338,27 (quarenta e um mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos).

A parte embargante/recorrida trouxe aos autos as notas fiscais, demonstrando o fato constitutivo de seu crédito. Sendo aquela parte legítima para propor a ação, cabia ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que pudessem afastar a pretensão da embargada, ônus de que não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pela Magistrada sentenciante, consoante se verifica do seguinte trecho, ipsis litteris:

“(...) Os embargos monitórios não contestam a dívida cobrada, alegando que a responsabilidade pelo pagamento é de outra empresa - Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda (Nome Fantasia: Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá) - tendo em vista a imissão na posse e administração do hospital determinada judicialmente, em favor de referida empresa.

Sustenta a requerida/embargante que há notas fiscais de mercadorias fornecidas após a imissão na posse da referida empresa, não podendo a embargante ser responsabilizada por débitos contraídos após ter perdido por decisão judicial a administração do hospital, estando impedida, inclusive, de ter qualquer acesso ao hospital.

As provas documentais acostadas aos autos evidenciam que a empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda - Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá - ajuizou Ação de Rescisão Contratual do Contrato de Arrendamento que mantinha com a requerida/embargante, processo nº 36004-71.2016.811.0041 - 7ª Vara Cível de Cuiabá, e obteve liminar que a imitiu na posse e administração do hospital, em 20/04/2018.

Dessa forma, razão assiste à requerida/embargante quando alega que o fornecimento de produtos pela autora/embargante continuaram após referida data, desconsiderando a existência de nova administração do hospital, e que sobre estes fornecimentos e respectivos valores a embargante não tem responsabilidade, pois não mais detinha a administração das finanças e das instalações do hospital.

Por óbvio, que uma vez estando o hospital sob administração de outra empresa, por força de decisão judicial, é a empresa que se encontrava explorando a atividade econômica do local quem foi beneficiada com o recebimento das mercadorias.

Diante disso, não pode ser imputada à embargante a dívida relativa às notas fiscais de mercadorias fornecidas após a data de 20/04/2018.

Com relação às notas fiscais anteriores a 20/04/2018, não houve impugnação quanto ao recebimento das mercadorias constantes nas notas fiscais anexadas, tampouco alegação de pagamento.

Diante disso, o débito da embargante para com os valores das notas fiscais nº 000708367A (29/3/2018), nº 000708368A (29/03/2018), nº 000713712A (29/03/2018), 000703127B (30/03/2018), 000706340B (30/03/2018), 000704549B (31/3/2017), 000717971A (11/04/2018), está demonstrado.

Conforme a planilha de cálculo, os valores de referidas notas fiscais são os seguintes:

000708367A 29/3/2018 R$9.216,18

000708368A 29/3/2018 R$1.914,70

000713712A 29/3/2018 R$5.921,14

000703127B 30/3/2018 R$9.037,46

000706340B 30/3/2018 R$4.508,60

000704549B 31/3/2018 R$2.548,24

000717971A 11/4/2018 R$8.191,95

Tais valores originais totalizam R$ 41.338,27, sendo este o valor do crédito a ser convertido em título executivo judicial, a ser acrescido das devidas atualizações. (...)”
– Id 85138032.

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé da recorrente, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios, já que na origem estes foram fixados de forma recíproca (STJ, REsp nº. 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021